Tribunal: TJBA
Processo: 8065868-65.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065868-65.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FELIPE FERNANDES COSTA E SILVA Advogado(s): RAQUEL WILLIAM COSTA LOPES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME MÉDICO-ODONTOLÓGICO. ELIMINAÇÃO POR ARTRODESE LOMBAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA E DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO FUNCIONAL. LAUDO LACÔNICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MOTIVAÇÃO E RAZOABILIDADE. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1.Mandado de Segurança impetrado contra ato consistente na eliminação do impetrante do Concurso Público regido pelo Edital SAEB nº 05/2022, para ingresso na carreira de Soldado da Polícia Militar, em razão de inaptidão no exame médico-odontológico, motivada por registro de artrodese lombar. O impetrante sustenta ausência de previsão expressa da condição no rol da Portaria nº 060-CG/2017 e inexistência de comprometimento funcional, requerendo sua permanência no certame e participação nas demais etapas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a eliminação de candidato em concurso público para a Polícia Militar, com fundamento em artrodese lombar, quando inexistente previsão expressa como causa de inaptidão e ausente demonstração de comprometimento funcional apto a inviabilizar o exercício do cargo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança é cabível para proteção de direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída, sendo possível o controle judicial de ato administrativo que viole princípios da legalidade, razoabilidade e motivação. 4. O edital é a lei do concurso e vincula Administração e candidatos, devendo a aferição de inaptidão observar estritamente os critérios objetivos previstos na Portaria nº 060-CG/2017. 5. A Portaria nº 060-CG/2017 exige, para caracterização de inaptidão por doenças osteomusculares, a existência de comprometimento funcional, não bastando a mera constatação de alteração anatômica ou histórico cirúrgico. 6. A artrodese lombar não consta expressamente no rol de moléstias incapacitantes, e eventual enquadramento como cirurgia óssea demanda demonstração de sequela ou limitação funcional, o que não foi consignado no parecer médico. 7. O laudo da junta médica é lacônico e não explicita de que forma a condição identificada compromete o desempenho das atribuições do cargo, descumprindo o dever de motivação dos atos administrativos. 8. O dever de motivação constitui garantia do administrado e decorre dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como dos princípios da motivação e razoabilidade. 9. A eliminação sumária do candidato, sem demonstração concreta de incapacidade atual, revela desproporcionalidade e afronta ao princípio da razoabilidade. 10. A existência de relatórios médicos particulares atestando ausência de limitação funcional evidencia a necessidade de fundamentação técnica adequada pela Administração, não sendo razoável a exclusão com base em parecer desprovido de elementos suficientes. 11. O controle jurisdicional não implica substituição do mérito administrativo, mas atuação para assegurar conformidade do ato aos parâmetros legais e principiológicos. IV. DISPOSITIVO 12. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8065868-65.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante FELIPE FERNANDES COSTA E SILVA e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)